Tribunal: TJMT
Processo: 1013025-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013025-37.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELAINE CARDOSO - CPF: 022.645.571-84 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
PELA FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA LEALDADE CONTRATUAL – ACORDO PARCIAL – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO – ACORDO NÃO CUMPRIDO –
MORA CONSTITUÍDA
– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADAS –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência tem entendido que, e
m se tratando de ação de busca e apreensão de veículo financiado, a formalização de acordo extrajudicial para a quitação de parcelas em atraso antes da citação do Réu descaracteriza a mora.

2. No presente caso,
o pagamento do boleto da negociação extrajudicial só foi realizado depois da apreensão do veículo, restando constituída a mora, que só seria purgada com o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69).

3. Não há ofensa ao princípio da boa-fé objetiva contratual e ao dever de lealdade por parte do banco quando o próprio consumidor deixa de cumprir com o acordando, efetuando o pagamento do acordo fora do prazo estabelecido.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELAINE CARDOSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1013025-37.2024.8.11.0003
, movida por
BANCO RODOBENS S.A.
,
JULGOU

PROCEDENTE
a ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos do Requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, bem como condenando a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

E
m suas razões recursais (id. 249244160), a Requerida sustenta que a r. sentença recorrida deve ser reformada para, reconhecendo a violação ao princípio da boa-fé objetiva e da lealdade, descaracterizar a mora, tendo em vista a celebração de acordo extrajudicial.

Para tanto, sustenta que
“a ação de busca e apreensão fora proposta na data de 31/05/2024, no entanto mesmo após o ajuizamento da referida ação, em 04/06/2024 a apelada por meio de seus prepostos entrou em contato com a Sra. Elaine, ora apelante, oferecendo uma proposta de acordo para o pagamento das parcelas vencidas”
e em 07/06/2024 as partes firmaram um acordo no valor de R$ 5.708,80 (cinco mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos), valor este que correspondia a 3 (três) das 5 (cinco) parcelas em atraso e cujo pagamento foi efetuado no mesmo dia.

Sustenta que, após efetuar o pagamento do valor acordado, no dia 10/06/2024 entrou em contato com o preposto do banco Requerente para solicitar o envio do boleto referentes às 2 (duas) parcelas que restaram em atraso, contudo
“fora surpreendida com a negativa da apelada alegando que somente mediante o pagamento da integralidade do contrato”
, tendo seu veículo apreendido.

A parte Requerente apresentou contrarrazões (id. 249244168) sustentando, preliminarmente, a irregularidade na representação processual, ante a ausência de procuração com poderes específicos para a representação processual nos presentes autos e a necessidade de indeferimento da justiça gratuita, tendo em vista a renda bruta da Requerida.

E quanto ao mérito, esclarece que apesar de o acordo ter sido formalizado 07/06/2024, a Requerida só efetuou o pagamento do boleto das 3 (três) parcelas acordadas no dia 10/06/2024, ou seja, após a apreensão do veículo que se deu em 08/06/2024; sendo assim, não há que se falar em descaracterização da mora.

A Requerida postulou pela concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE –
DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifico que a Apelante pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, para tanto, acostou aos autos os seguintes documentos:
i)
cópia da CTPS (id. 249244161), comprovando a renda bruta de R$ 5.808,65 (cinco mil, oitocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos),
ii)
cópia das declarações de imposto de renda pessoa física dos anos de

2023, 2022 e 2021 (id. 249244163, 249244164 e 249244165) e
iii)
cópia do holerite referente a maio/2024 (id. 249244166), comprovando a renda líquida de R$ 4.987,04 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

In casu
, verifico que a parte Apelante demonstrou a insuficiência de recursos de que trata a lei, vez que a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Sendo assim, com base no artigo 5°, XXXV, da CF; artigos 1o e 5o, ambos da Lei n.o 1.060/50 e art. 98 do CPC/2015,
CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à Apelante e, por via de consequência, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pelo Apelado
.

VOTO – PRELIMINAR ARGUÍDA PELO APELADO – DA ALEGADA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, o Apelado
sustenta, preliminarmente, a irregularidade na representação processual, ante a ausência de procuração com poderes específicos para a representação processual nos presentes autos.

Segundo o art. 105 do CPC,
“a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica”
.

Pois bem, no presente caso, vê-se que a procuração outorgada aos causídicos da parte Requerida atende à determinação legal, porquanto confere aos patronos da parte
“poderes para o foro em geral com cláusula “ad judicia – et extra”, em qualquer juízo ou tribunal, órgão público, em processos administrativos, representações, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defende-los nas contrárias, (...) conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos (....)”
, logo, não há necessidade da juntada de outra procuração com poderes específicos.

Sendo assim,
rejeito a preliminar de irregularidade na representação processual suscitada pelo Apelado
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta por
ELAINE CARDOSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1013025-37.2024.8.11.0003
, movida por
BANCO RODOBENS S.A.
,
JULGOU

PROCEDENTE
a ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos do Requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, bem como condenando a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Consta nos autos que, a parte Requerente propôs a presente ação de busca e apreensão alegando que em 22/07/2021 a Requerida celebrou o contrato de financiamento - Cédula de Crédito Bancário n° 129178, no valor de R$ 45.770,09 (quarenta e cinco mil e setecentos e setenta reais e nove centavos) para a aquisição do veículo da marca TOYOTA, modelo YARIS SD XL 15 AT.

No entanto, no decorrer do financiamento a Requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas mensais assumidas, quando então foi notificada extrajudicialmente para a regularização do débito com o pagamento das parcelas em atraso, contudo, a Requerida se manteve inerte dando ensejo ao ajuizamento da presente ação com a consequente busca e apreensão do veículo.

Por sua vez, a Requerida apresentou contestação (id. 249242782) argumentando, em síntese, que entre o ajuizamento da ação e a efetivação da busca e apreensão do veículo as partes formalizaram um acordo extrajudicial, o que descaracteriza a constituição da mora. E sob esses argumentos requereu a improcedência da ação, com a consequente cassação da liminar e restituição imediata do veículo apreendido.

Diante desses fatos, sobreveio a r. sentença julgando procedente os pedidos formulados na inicial com a consolidação da posse e propriedade do veículo nas mãos da parte Requerente.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo, sustentando, em síntese,
a r. sentença deve ser reformada para reconhecer a violação ao princípio da boa-fé objetiva e da lealdade por parte do Banco Requerente, descaracterizar a mora, tendo em vista a celebração de acordo extrajudicial; conforme
razões expostas no relatório.

Contudo, analisando a questão posta,
entendo que as razões do apelo não merecem prosperar
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vê-se que
a matéria de fundo reside na alegação de que as partes formalizaram um acordo extrajudicial para pagamento das parcelas em aberto e, segundo alega a Apelante, mesmo após o pagamento parcial do valor acordado a parte Apelada deu prosseguimento à ação de busca e apreensão, promovendo a constrição do veículo objeto do contrato de financiamento.

Acerca da matéria, em se tratando de ação de busca a apreensão de veículo financiado, é cediço que
a formalização de acordo extrajudicial para a quitação de parcelas em atraso antes da citação do Réu descaracteriza a mora
.

Nesse sentido destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor. Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual. (TJ-MT - 10198172920208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020
)

Contudo, conforme se extrai dos autos, em que pese a Requerida/Apelante ter sido informada da data estipulada para pagamento do boleto da negociação extrajudicial, qual seja 07/06/2024, o pagamento só foi efetuado em 10/06/2024, conforme consta no comprovante de depósito que instrui os autos, indicando que Apelante não cumpriu com o pagamento do acordo dentro do prazo acordado e só o fez depois da apreensão do veículo em 08/06/2024.

Para tanto destaco abaixo o e-mail encaminhado em 06/06/2024 com boleto anexo e informando a data de pagamento (id. 249242789) e o respectivo comprovante de pagamento (id. 249242790):

Desse modo, não tendo sido cumprido o acordo resta constituída a mora, que só seria purgada com o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69), e o pagamento do valor pago somente poderia ter por fim a redução do saldo devedor e não a restituição do bem.

Ora, não há que se falar em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva contratual e ao dever de lealdade por parte do banco Requerente quando a própria Requerida deixou de cumprir o acordado, efetuando o pagamento do acordo fora do prazo estabelecido entre as partes.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos exatos termos do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024